Tribunal: TCU
Processo: 005.597/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão exarado em sede de auditoria realizada com o objetivo de avaliar os procedimentos utilizados para fundamentar a análise e a aprovação de projetos básicos e executivos elaborados no âmbito de contratações integradas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) contra o Acórdão 2507/2024-TCU-Plenário , neste processo de auditoria realizada com o objetivo de avaliar os procedimentos utilizados pela autarquia para fundamentar a análise e aprovação de projetos básicos e executivos elaborados no âmbito de contratações integradas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente a respeito deste acórdão.